Tribunal: TJES
Processo: 5003274-77.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003274-77.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VICTOR GUJANSKI MARCELINO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ASTREINTES. REVOGAÇÃO EX TUNC DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. PRAZO RECURSAL E EXIGIBILIDADE DA MULTA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento provisório iniciado em desfavor do Estado do Espírito Santo, afastou integralmente e de ofício a incidência de multa cominatória anteriormente fixada.

2. O agravante sustenta a ocorrência de
error in procedendo
por violação à preclusão
pro judicato
, argumentando que o cumprimento tardio da obrigação não retroage para afastar a mora já configurada.

II. Questão em Discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o juízo pode, de ofício e sem fato novo, rever e afastar o montante de astreintes já acumulado; e (ii) saber se o cumprimento da obrigação antes do encerramento do prazo recursal do ente público afasta a exigibilidade da multa constituída após o decurso do prazo judicial de 48 horas.

III. Razões de Decidir

4. Segundo o entendimento do STJ (EAREsp 1.766.665/RS), o montante acumulado de astreintes vencidas sujeita-se à preclusão
pro judicato
, sendo vedada sua supressão total e retroativa sem a ocorrência de fato novo idôneo, limitando-se a possibilidade de modificação às multas vincendas (CPC, art. 537, § 1º).

5. A revisão de ofício operada pelo juízo de origem, fundamentada em circunstâncias cognoscíveis desde a intimação da decisão inicial, ultrapassou os limites do Tema 706/STJ e violou o art. 505 do CPC.

6. A existência de prazo recursal não suspende a eficácia executiva de decisão interlocutória em cumprimento provisório; a ausência de pedido de efeito suspensivo via agravo de instrumento torna a multa exigível imediatamente após o transcurso do prazo fixado para cumprimento.

7. O cumprimento extemporâneo cessa a incidência futura da penalidade, mas não extingue a dívida consolidada durante o período de mora, sendo que entraves burocráticos da Administração Pública não configuram justa causa.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e restabelecer a exigibilidade da multa cominatória.

Tese de julgamento: "1. O montante das astreintes já vencidas e consolidadas não pode ser objeto de revogação de ofício e retroativa pelo juízo sem a demonstração de fato novo, sob pena de violação à preclusão pro judicato. 2. A fluência do prazo recursal, desacompanhada de efeito suspensivo concedido pelo Tribunal, não obsta a exigibilidade da multa cominatória decorrente do descumprimento de ordem judicial no prazo assinalado.".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 231, II, 505, 520, 521, 537, § 1º e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09/04/2014; STJ, EAREsp n. 1.766.665/RS, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 03/04/2024; STJ, REsp n. 1.183.774/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18/06/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VICTOR GUJANSKI MARCELINO
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes do Trabalho de Vitória que, nos autos do
Cumprimento Provisório
iniciado em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, de ofício, afastou integralmente a incidência da multa cominatória anteriormente fixada contra o Ente Estatal.

Em suas razões (id.
18366601
), o agravante sustenta, em síntese:
i)
ocorrência de
error in procedendo
, consistente na violação à preclusão pro judicato;
ii)
que as astreintes têm pressuposto objetivo de incidência, o descumprimento da ordem judicial no prazo assinalado, e o cumprimento tardio da obrigação não retroage para afastar a mora já configurada.

Requer o provimento do recurso para restabelecer a exigibilidade das astreintes e determinar o prosseguimento da execução.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (id.
19059361
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003274-77.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VICTOR GUJANSKI MARCELINO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VICTOR GUJANSKI MARCELINO
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes do Trabalho de Vitória que, nos autos do
Cumprimento Provisório
iniciado em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, de ofício, afastou integralmente a incidência da multa cominatória anteriormente fixada contra o Ente Estatal.

Em suas razões (id. 18366601), o agravante sustenta, em síntese:
i)
ocorrência de
error in procedendo
, consistente na violação à preclusão pro judicato;
ii)
que as astreintes têm pressuposto objetivo de incidência, o descumprimento da ordem judicial no prazo assinalado, e o cumprimento tardio da obrigação não retroage para afastar a mora já configurada.

Requer o provimento do recurso para restabelecer a exigibilidade das astreintes e determinar o prosseguimento da execução.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (id. 19059361), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. A controvérsia cinge-se a duas questões: a primeira, se o juízo
a quo
poderia, de ofício e sem fato novo, rever e afastar o montante de astreintes já acumulado; a segunda, se o cumprimento da obrigação, ocorrido após o prazo de 48 horas fixado na decisão, mas antes do encerramento do prazo recursal do Estado, afasta a exigibilidade da multa já constituída.

Quanto à primeira questão. O STJ, no REsp 1.333.988/SP, assentou que a decisão que comina astreintes não preclui e não faz coisa julgada, admitindo-se sua revisão a qualquer tempo. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.333.988/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 9/4/2014, DJe de 11/4/2014.)

Esse entendimento, porém, não é irrestrito. A mesma Corte Superior, ao julgar o EAREsp 1.766.665/RS, fixou que o montante acumulado das astreintes ostenta natureza patrimonial e disponível, sujeitando-se à preclusão
pro judicato
quanto aos valores já vencidos, sendo vedada a sua supressão ou redução sucessiva sem fato novo idôneo a justificá-la:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA. REDUÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo. No entanto, segundo o art. 537, § 1°, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'. 2. A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação. 3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão pro judicato consumativa, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado
. 4. Embargos de divergência conhecidos e não providos. (EAREsp n. 1.766.665/RS, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 6/6/2024.)

No caso concreto, o d. juízo
a quo
não procedeu a uma modulação prospectiva do valor da multa, nem a uma adequação de seu patamar diante de cumprimento parcial ou de circunstâncias supervenientes. O que ocorreu foi o afastamento total e retroativo do montante já acumulado, com fundamento em circunstância que era cognoscível desde a intimação da decisão de id. 70464799.

Ora, não se trata de fato novo. O Estado dispunha de agravo de instrumento para impugnar o prazo de 48 horas e requerer efeito suspensivo, mas não exerceu essa faculdade. A revisão de ofício, promovida sob a fórmula de chamar o feito à ordem, ultrapassou os limites do Tema 706 e violou o art. 505 do CPC. Nesse ponto, o recurso merece provimento.

Quanto à segunda questão. O Estado sustenta, nas contrarrazões, que o cumprimento da obrigação em 04/07/2025 ocorreu dentro do prazo de 30 dias úteis de que dispunha para recorrer da decisão (ciência em 09/06/2025), de modo que a obrigação nunca teria sido plenamente exigível e o fato gerador das astreintes não se teria configurado.

O argumento não procede. O cumprimento provisório opera sob a lógica da executoriedade imediata, nos termos dos arts. 520 e 521 do CPC. A mera existência do prazo recursal não suspende a eficácia executiva da decisão interlocutória. Para obter a suspensão, incumbia ao Estado interpor o agravo cabível e requerer expressamente o efeito suspensivo (art. 1.019, I, do CPC). Não o fez. A opção pela inércia processual não pode ser convertida em causa extintiva da multa já incidente.

O c. STJ também é firme no sentido de que o cumprimento tardio da obrigação, após o transcurso do prazo judicialmente assinalado, sujeita o devedor à incidência da multa cominatória (REsp 1.183.774/SP, 3ª Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18/06/2013). O cumprimento extemporâneo cessa a incidência futura da multa, mas não apaga a dívida já consolidada no período de mora.

Registre-se que os entraves burocráticos internos da Administração Pública não constituem justa causa apta a afastar a mora. Se o prazo de 48 horas era considerado exíguo, competia ao Estado requerer sua prorrogação pela via processual adequada. A complexidade dos atos administrativos necessários à publicação do edital de reconvocação é fato de conhecimento prévio do próprio ente público, que deveria ter ponderado essa circunstância ao definir sua estratégia processual.

Quanto à base de cálculo da multa. O Estado suscita, subsidiariamente, que o prazo de 48 horas teria fluído da juntada do mandado cumprido aos autos (17/06/2025, id. 71089343), nos termos do art. 231, II, do CPC, e não da data da intimação, o que resultaria em período de descumprimento de 14 dias e multa máxima de R$ 7.000,00.

A matéria depende de verificação da modalidade de intimação efetivamente adotada. Tratando-se de intimação por oficial de justiça, o art. 231, II, do CPC impõe que o prazo flua da data da juntada do mandado, o que poderá afetar o valor a ser executado. Essa apuração deverá ser realizada pelo juízo de origem, em sede de liquidação, ao apreciar a memória de cálculo apresentada pelo agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e restabelecer a exigibilidade da multa cominatória fixada, devendo o juízo de origem proceder à apuração do valor devido no período compreendido entre o término do prazo de 48 horas e a data de publicação do edital de reconvocação (04/07/2025).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)